Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO.
1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu pelo descabimento da suspensão de descontos dos mútuos, pelo superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC.
3. Em relação à limitação de descontos para pagamentos de mútuos imposta pela Lei Distrital n. 7.239, de 19 de abril de 2023, não é aplicável aos descontos referentes a contratos de empréstimos firmados antes da vigência da referida lei, a fim de preservar o ato jurídico perfeito anterior à lei nova.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.